Tribunal: TJPA
Processo: 0231303-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0231303-95.2016.8.14.0301

APELANTE: BR ELETRON PARA PRESTACIONAL LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COMODATO DE EQUIPAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. DÉBITO FISCAL ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BR ELÉTRON PARÁ PRESTACIONAL LTDA - EPP contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e anulação de débito fiscal de ICMS no valor de R$4.784.580,22. A autuação decorreu da remessa de bens à Embratel, por contrato de comodato, considerada pelo Fisco como circulação de mercadorias. A autora alegou que a operação não envolveu transferência de titularidade nem valor comercial, o que afastaria a incidência do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a remessa de bens móveis a título de comodato, sem transferência de titularidade ou valor comercial, constitui fato gerador de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS incide apenas sobre operações que envolvam circulação jurídica de mercadorias com transferência de titularidade, conforme art. 155, II, da CF/1988 e LC 87/1996.

O contrato de comodato apresentado pela autora é típico, gratuito e com obrigação de devolução, nos termos dos arts. 579 e 580 do Código Civil, e foi acompanhado de notas fiscais com a natureza “remessa para comodato”, sem valor financeiro.

Não há provas de simulação contratual ou de comercialização dos bens, sendo legítima a operação como comodato.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário é relativa e foi elidida por documentação robusta.

A jurisprudência do STF (Súmula 573) e do STJ (Súmula 166 e REsp 1.986.441/AM) é pacífica no sentido de que o comodato não constitui fato gerador do ICMS, mesmo com circulação física dos bens.

A sentença incorreu em erro de valoração da prova ao desconsiderar os documentos apresentados e presumir a ocorrência do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remessa de bens móveis a título de comodato, sem transferência de titularidade nem valor comercial, não configura fato gerador do ICMS.

A existência de contrato típico de comodato e a emissão de notas fiscais sem valor financeiro afastam a incidência do imposto.

A presunção de legitimidade do lançamento fiscal pode ser afastada por prova documental robusta que comprove a ausência de circulação jurídica de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 2º, I, e 3º; CC, arts. 579 e 580; CPC, arts. 489, §1º, 487, I, 1.012, caput, 1.013, §1º a §3º, I, e 85, §3º, IV, e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 573; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.986.441/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJSP, Processo nº 1012470-91.2017.8.26.0053.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BR ELÉTRON PARÁ PRESTACIONAL LTDA - EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de anulação de débito fiscal, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A ação foi ajuizada com o objetivo de ver reconhecida a ilegitimidade da cobrança de ICMS no valor de R$4.784.580,22, inscrito em dívida ativa sob a acusação de ocorrência de circulação de mercadorias decorrente de contrato firmado com a empresa Embratel. A autora alega que a remessa de equipamentos objeto da autuação ocorreu exclusivamente a título de
comodato gratuito
, não tendo havido qualquer operação de compra e venda, nem transferência de titularidade, o que, em sua visão, afasta a incidência do imposto estadual.

Juntou a parte autora diversos documentos comprobatórios, entre eles: o instrumento contratual de comodato, notas fiscais com natureza de
“remessa para comodato”
, sem valor comercial atribuído, além de contratos acessórios e listagens de bens destinados à operação logística da empresa Embratel/TVSAT, confirmando que os equipamentos se destinavam ao uso por tempo determinado, com devolução obrigatória.

Em contestação, o Estado do Pará sustentou a legalidade do lançamento tributário, defendendo que a operação configuraria circulação mercantil dissimulada, passível de tributação pelo ICMS. Alegou que as notas fiscais e a movimentação física dos bens evidenciariam fato gerador do imposto e que haveria simulação na formalização do comodato.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que a documentação apresentada não afastava a presunção de legitimidade do crédito tributário. Entendeu que os elementos dos autos não seriam suficientes para comprovar a alegada ausência de fato gerador.

Interposta apelação pela autora, sobreveio decisão monocrática da relatoria não conhecendo do recurso por suposta intempestividade. Em face desta decisão, a parte interpôs agravo interno, que foi devidamente contrarrazoado pelo Estado do Pará. O agravo foi julgado procedente, tendo este Colegiado reconhecido a tempestividade da apelação e determinado seu regular processamento.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela parte recorrida, com a finalidade de prequestionamento, os quais foram rejeitados por unanimidade. Os autos retornaram conclusos para julgamento do mérito da apelação, tendo havido manifestação da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não estaria suficientemente comprovada a ausência de fato gerador tributário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso encontra-se apto a ser julgado.

É o relatório. Decido.

VOTO

A controvérsia recursal gira em torno da natureza jurídica da operação realizada pela BR ELÉTRON PARÁ PRESTACIONAL LTDA, consistente na remessa de bens móveis à empresa Embratel, mediante contrato escrito de comodato, e da consequente ilegitimidade da exigência de ICMS com base em suposta circulação de mercadorias.

Nos termos do art. 155, inciso II, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996, o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias com transferência de titularidade.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao estabelecer que a mera movimentação física de bens, desacompanhada de venda ou outra forma de alienação, não configura fato gerador do imposto.

No caso, a parte autora instruiu a petição inicial com documentos que corroboram a sua tese. Destaca-se o contrato de comodato firmado com a Embratel em 06/01/2009, no qual há expressa estipulação de que os bens são cedidos gratuitamente e deverão ser devolvidos ao final do prazo contratual.

Trata-se de contrato típico, nos termos dos arts. 579 e seguintes do Código Civil.

Ademais, a autora apresentou notas fiscais com a clara indicação de “remessa para comodato”, sem qualquer valor financeiro atribuído, apenas para efeito de transporte e controle fiscal. Essa prática é compatível com a legislação tributária, que exige emissão de documento fiscal mesmo em hipóteses não tributáveis, como forma de lastrear a movimentação dos bens.

A alegação da Fazenda de que houve simulação contratual carece de respaldo. Não há prova nos autos de que os bens tenham sido efetivamente vendidos, de que tenha havido pagamento ou de que os contratos tenham sido desrespeitados em sua execução.

A presunção de legitimidade do lançamento fiscal
é relativa
e, no presente caso, foi suficientemente elidida pela prova documental robusta apresentada pela autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. A
Súmula 573 do STF
dispõe expressamente:
“Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.”

Este enunciado se aplica integralmente ao caso, pois os bens transferidos são justamente equipamentos de telecomunicações, utilizados de forma precária e sem qualquer alienação.

Outrossim, o STJ, no julgamento do
REsp 1.986.441/AM
, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, reafirmou que operações de comodato não ensejam incidência de ICMS, mesmo quando envolvem circulação física entre entes federados diversos.
A Corte destacou que, para fins tributários, importa a

circulação jurídica
com transferência do domínio da mercadoria — o que não se verifica na hipótese.

Outro precedente relevante juntado aos autos é o acórdão do TJSP no processo

nº 1012470-91.2017.8.26.0053, o qual enfrentou idêntica controvérsia e decidiu pela inexistência de fato gerador do ICMS em operação de comodato internacional, afastando a incidência tributária sob as mesmas premissas aqui debatidas.

Além disso, a análise do conjunto probatório revela total coerência entre os contratos, as notas fiscais, a ausência de faturamento e a natureza dos bens. Não se extrai do processo qualquer indício de desvirtuamento contratual. O sistema de comodato, inclusive, é prática comum no setor de telecomunicações, como meio de viabilizar a instalação de equipamentos na ponta do usuário final, sem que isso envolva comercialização.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido com base em presunções e sem rechaçar os documentos apresentados,
incorreu em erro de valoração da prova
, contrariando o art. 489, § 1º, do CPC, bem como os princípios da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da segurança jurídica.

Reputo, portanto, que houve equívoco no julgamento de primeiro grau, sendo patente a ausência de fato gerador tributável. Deste modo, a inscrição em dívida ativa deve ser anulada, com o consequente afastamento da cobrança indevida do ICMS.

Diante do exposto
, DOU PROVIMENTO
à apelação, com fundamento no art. 1.012, caput, c/c art. 1.013, §1º e §2º do Código de Processo Civil, para:

Reformar integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem (CPC, art. 1.013, §3º, I);

Julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado do Pará relativamente à cobrança de ICMS objeto da presente demanda;

Anular a inscrição em dívida ativa e o respectivo lançamento fiscal, por ausência de fato gerador, nos termos do art. 2º, I, e art. 3º, da LC 87/96, c/c art. 155, II, da Constituição Federal, e com fundamento na Súmula 573 do STF, Súmula 166 do STJ e nos arts. 579 e 580 do Código Civil.

Nos termos do art. 85, §3º, inciso IV, e §11 do CPC, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025